Tribunal: TJES
Processo: 5015859-27.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015859-27.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCELO FERDINAND CHAVES LOPES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015859-27.2024.8.08.0035

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: MARCELO FERDINAND CHAVES LOPES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR. PRAZO DE 180 DIAS EXTRAPOLADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA proposta por
MARCELO FERDINAND CHAVES LOPES
, que assim decidiu:
“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para DETERMINAR o cancelamento do processo administrativo de cassação nº 2023-Z4MQN, impreterivelmente no prazo de 15 (quinze) dias. CONFIRMO a tutela antecipada concedida. Fixo multa de R$100,00 (cem reais) ao dia, após decorrido o prazo estipulado ao DETRAN/ES, com fulcro no art. 537, §1º, I do CPC, caso não haja o cumprimento dos comandos a este estipulado. Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC”
.

Em sede recursal (ID 15065373), o recorrente alega que não ocorreu a decadência do direito de punir.

O autor apresentou contrarrazões (ID 15065376).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No caso em tela, irretocável o comando sentencial.

Em relação ao objeto da presente ação, mais precisamente o BA00204324, referente ao veículo FIAT/TORO RANCH AT9 4X4 2022/2022, placa RBJ6I40, posso observar, no ID 15063633, que o processo administrativo para cassação da CNH do autor se encerrou em 07/11/2022, de forma que o órgão de trânsito teria 180 dias para expedir a notificação de penalidade, conforme preconiza o art. 282, § 6º do CTB.

Ocorre que, como demonstrado no ID 15063631 - Pág. 3, a referida notificação foi expedida apenas em 25/08/2023, ou seja, extrapolando o prazo de 180 dias previsto no CTB, o que leva ao reconhecimento da decadência do direito de punir.

Para ilustrar, colaciono precedente:

RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS. NULIDADE DE PSDD.
NOTIFICAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE EXPEDIDA APÓS O PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. ART. 282, §§ 6º E 7º DO CTB. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR
. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (Recurso Inominado, Nº 50108852320238210001, Primeira Turma Recursal Provisória Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator.: Daniela Azevedo Hampe, Julgado em: 25-06-2024). (TJ-RS - Recurso Inominado: 50108852320238210001 PORTO ALEGRE, Relator: Daniela Azevedo Hampe, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Turma Recursal Provisória Fazenda Pública, Data de Publicação: 28/06/2024).

Assim, não vejo motivos para reformar a r. sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Sem custas processuais, face à isenção que goza a autarquia estadual, todavia, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)